Tribunal: TCU
Processo: 021.084/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação tendo por objeto contratação de serviços de assessoria em salvatagem, controle de estabilidade de embarcação, marinharia de convés e operação de praça de máquinas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por ETC Empreendimentos Transportes Comércio Ltda., sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação/Oportunidade 7003120951, realizada no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, para a contratação de serviços de assessoria em salvatagem, controle de estabilidade de embarcação, marinharia de convés e operação de praça de máquinas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.4. dar ciência deste Acórdão à estatal Petróleo Brasileiro S.A. e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.